Tribunal: TJDFT
Processo: 0720559-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REGULARIDADE.
1. Comprovado, documentalmente, que houve a contratação da cédula de crédito para aquisição de produtos, não há que admitir a assertiva de fraude, no caso, sequer crível, considerando que os produtos foram entregues e as parcelas do contrato liquidadas.
2. Apelação conhecida e não provida.